Tribunal: STF
Processo: HC 118513
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Crime de contrabando de cigarros estrangeiros (CP, art. 334, caput). Trancamento da ação penal. Pretensão de aplicação do princípio da insignificância. Não cabimento. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.



    1. Embora a expressividade financeira do tributo omitido ou sonegado pelo paciente possa enquadrar-se nos parâmetros definidos pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, não é possível acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em vista a maior lesividade da conduta típica à saúde pública.



    2. A jurisprudência da Corte já reconheceu a impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes.



    3. Ordem denegada.